Tribunal: TJES
Processo: 5015960-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015960-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA CARRETTA TOFOLI CARLESSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Alessandra Carretta Tofoli Carlesso com o objetivo de sanar omissão em acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A embargante alega que a decisão deixou de se manifestar sobre a nulidade do redirecionamento da execução fiscal por ausência de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à tese de nulidade por ausência de IDPJ; (ii) definir a necessidade de instauração do referido incidente para o redirecionamento da execução fiscal fundado em dissolução irregular da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de correção via embargos recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. O acórdão embargado, embora tenha tratado da dissolução irregular, silenciou quanto à tese de imprescindibilidade do IDPJ, o que impõe a integração do julgado nos termos do inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A afetação da matéria ao Tema 1209 do Superior Tribunal de Justiça, sem determinação de suspensão nacional, autoriza o julgamento com base na jurisprudência dominante.

5. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente em caso de dissolução irregular fundamenta-se na responsabilidade pessoal, subjetiva e direta prevista no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional, distinta da desconsideração da personalidade jurídica do art. 50 do Código Civil, o que torna desnecessária a instauração do incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

6. O princípio pas de nullité sans grief impede a anulação do redirecionamento quando a parte exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa por meio de Exceção de Pré-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração prestam-se a sanar omissão sobre ponto relevante não decidido no acórdão.

2. O redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular da sociedade (Súmula 435/STJ) dispensa a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

3. O acolhimento dos embargos para suprir omissão não implica, necessariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, inciso II do art. 1.022 e arts. 133 a 137; Código Tributário Nacional, inciso III do art. 135; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 1209; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ALESSANDRA CARRETTA TOFOLI CARLESSO e a ele dar provimento para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015960-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ALESSANDRA CARRETTA TOFOLI CARLESSO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ALESSANDRA CARRETTA TOFOLI CARLESSO
contra o v. acórdão (id. 15884277), por meio da qual esta Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante em desfavor de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
redistribuído em razão da aposentadoria do E. Des. Carlos Simões (Ato Especial n.º 237/2025 TJES)
.

Em suas razões recursais (id. 16660270), a parte embargante defende, basicamente, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre a apontada nulidade do redirecionamento por ausência de defesa prévia, ante a não instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, conferindo-lhe efeitos infringentes, pugna seja anulada a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, com a sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal que tramita na origem.

Contrarrazões no id. 17810735, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando detidamente o acórdão embargado, de fato, entendo que padece de omissão.

Da leitura do decisum embargado, verifica-se que o desprovimento do Agravo de Instrumento ocorreu pelos seguintes fundamentos: (i) presunção de dissolução irregular da sociedade (Súmula 435/STJ) decorrente de sua inaptidão cadastral; (ii) legitimidade do redirecionamento ao sócio-gerente; e (iii) inocorrência de prescrição intercorrente.

Todavia, embora constante no relatório, o julgado silenciou quanto à imprescindibilidade da instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (CPC, arts. 133 a 137) como condição de validade para a inclusão do sócio no polo passivo da Execução Fiscal.

Impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão, procedendo-se à integração do julgado mediante a apreciação da tese suprimida, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Passo, pois, a suprir a omissão.

A controvérsia cinge-se em averiguar necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para o redirecionamento da Execução Fiscal fundada na hipótese de dissolução irregular (Súmula 435/STJ).

É imperioso consignar, que a matéria encontra-se sob análise no C. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1209), cuja controvérsia cinge-se à "Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório".

No entanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos no presente momento em que o feito se encontra, o que autoriza o regular prosseguimento do julgamento com base na jurisprudência atualmente dominante, que dispensa o incidente para casos de redirecionamento fundado em ilícito tributário (Súmula 435/STJ).

Embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha instituído o IDPJ, e a jurisprudência tenha reconhecido sua compatibilidade com o rito da Lei de Execução Fiscal (LEF) em determinadas hipóteses, comungo do entendimento, ao menos no que se refere ao direcionamento do sócio em dissolução irregular, de que se mostra desnecessário o incidente em questão, à luz da responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).

A responsabilidade tributária do sócio-gerente, decorrente da dissolução irregular da sociedade, possui natureza subjetiva e direta, nascendo da prática de ato ilícito (infração à lei consubstanciada no encerramento das atividades sem a devida baixa), não se confundindo com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, esta sim voltada a coibir o abuso da personalidade ou a confusão patrimonial.

Ademais, vigora no processo civil o princípio “pas de nullité sans grief” e, no caso em exame, nota-se que a Embargante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa por meio da Exceção de Pré-Executividade, na qual deduziu todas as matérias de defesa, inclusive aquelas que seriam objeto do Incidende de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Anular o redirecionamento apenas para impor a formalização de um incidente processual, quando a defesa substancial já foi apresentada e rejeitada no mérito, atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual.

Dessa forma, suprindo a omissão apontada, REJEITO a tese de nulidade por ausência de IDPJ, mantendo hígida a decisão agravada e, por conseguinte, a conclusão do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar a fundamentação do Acórdão recorrido com as razões supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanando a omissão apontada, integrar a fundamentação do Acórdão recorrido com as razões supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo de Instrumento.